Tribunal: TJES
Processo: 0000519-87.2017.8.08.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000519-87.2017.8.08.0031

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NARCISO PEREIRA NETO e outros

APELADO: MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REMOÇÃO DE OFÍCIO. ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE DO ATO. ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE E NOTURNO. VERBAS PROPTER LABOREM. SUPRESSÃO LEGÍTIMA COM A ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por Narciso Pereira Neto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Mantenópolis/ES que, nos autos de ação ordinária ajuizada em face do Município de Mantenópolis, julgou improcedentes os pedidos autorais. O autor, servidor público municipal ocupante do cargo de motorista desde 04/04/1983, pleiteia a nulidade do ato administrativo que determinou sua remoção da Secretaria Municipal de Saúde para outros setores da Administração, bem como sua reintegração à lotação originária e a condenação do ente público ao pagamento de danos materiais e morais decorrentes da supressão de adicionais de insalubridade, noturno e diárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o ato administrativo de remoção de ofício do servidor público foi praticado de forma legal, especialmente quanto à exigência de motivação; e (ii) estabelecer se a remoção enseja o pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão da supressão de vantagens funcionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A remoção de servidor público constitui ato administrativo inserido na esfera de discricionariedade da Administração, mas permanece submetida aos princípios da legalidade, impessoalidade, motivação e finalidade pública.

4.
A Lei nº 9.784/99 estabelece que atos administrativos que afetem direitos ou imponham encargos devem ser motivados, com indicação clara dos fatos e fundamentos jurídicos que justificam a decisão administrativa.

5.
A ausência de motivação idônea para o ato de remoção impede o controle de legalidade e configura vício de forma apto a ensejar sua nulidade, ainda que o servidor não possua garantia de inamovibilidade.

6.
No caso concreto, o Município limitou-se a invocar genericamente a “necessidade de serviço”, sem apresentar ato administrativo formal que demonstrasse as razões específicas de interesse público que justificariam a transferência do servidor após décadas de exercício na Secretaria de Saúde.

7.
A inexistência de motivação concreta viola os princípios da motivação e da impessoalidade, autorizando a intervenção do Poder Judiciário para declarar a nulidade do ato administrativo.

8.
Os adicionais de insalubridade e noturno possuem natureza propter laborem e somente são devidos enquanto persistirem as condições especiais de trabalho que lhes dão causa.

9.
Com a mudança de setor e a cessação da exposição a agentes insalubres e do labor em período noturno, a supressão das referidas verbas constitui consequência jurídica legítima, inexistindo direito adquirido à sua manutenção.

10.
A declaração de nulidade do ato administrativo, por si só, não gera automaticamente direito à indenização por danos morais, sendo necessária prova de efetivo abalo à dignidade ou à esfera psíquica do servidor, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O ato administrativo de remoção de servidor público, embora discricionário, deve ser devidamente motivado, sob pena de nulidade por violação aos princípios da legalidade e da motivação.

2. A supressão de adicionais de insalubridade e noturno é legítima quando cessadas as condições especiais de trabalho que justificavam seu pagamento, por se tratar de verbas de natureza propter laborem.

3. A nulidade do ato administrativo de remoção, desacompanhada de prova de efetivo abalo à esfera psíquica do servidor, não enseja indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§2º e 14, e 98, §3º; Lei nº 9.784/99, art. 50; Lei Municipal nº 792/99, art. 70, §2º.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, Remessa Necessária Cível nº 1006148-39.2024.8.26.0270, Rel. Des. Paulo Barcellos Gatti, j. 30.09.2025; TJCE, Apelação Cível nº 0000458-14.2009.8.06.0178, Rel. Des. Maria Iracema Martins do Vale, j. 01.04.2024; TJBA, Apelação nº 8000444-48.2017.8.05.0142, Rel. Des. Cassinelza da Costa Santos Lopes, j. 06.12.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
NARCISO PEREIRA NETO
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da Vara Única de Mantenópolis/ES , que, nos autos da ação ordinária ajuizada pelo ora Apelante em face do
MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS
, julgou improcedente o pleito autoral.

Em sua peça exordial, o autor narrou ser servidor público municipal efetivo, no cargo de motorista, desde 1983, sempre lotado na Secretaria Municipal de Saúde. Alegou que, em 2017, foi removido de forma arbitrária e desmotivada para a Secretaria de Agricultura e, posteriormente, para o Conselho Tutelar, o que atribuiu a uma possível perseguição política. Sustentou que as remoções lhe causaram prejuízos materiais pela supressão de adicionais de insalubridade e noturno, além de danos morais.

O magistrado de primeiro grau, ao proferir a sentença (Num. 18552340), rejeitou a preliminar de perda de objeto decorrente da aposentadoria do autor e, no mérito, julgou a demanda totalmente improcedente. Fundamentou que a remoção é ato discricionário da Administração, pautado no interesse público e previsto no Estatuto dos Servidores (Lei nº 792/99). Ressaltou que o autor não comprovou o alegado desvio de finalidade ou perseguição política, tendo inclusive dispensado a produção de prova oral em audiência. Quanto às verbas, reconheceu sua natureza propter laborem, cuja supressão foi consequência legal da mudança das condições de trabalho. Por fim, afastou o dano moral por inexistência de ato ilícito.

Em suas razões recursais (Num. 18552341), a parte Apelante alega, em suma, que: (i) O ato administrativo de remoção não se insere na esfera da discricionariedade pura, devendo obrigatoriamente ser motivado sob pena de nulidade; (ii) A remoção de ofício exige procedimento administrativo que respeite os princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade, o que não ocorreu no caso concreto; (iii) A transferência teve cunho de perseguição política e causou prejuízos financeiros severos, além de abalo emocional e psicológico ao servidor; (iv) O servidor possui direito à compensação financeira pelas perdas decorrentes da mudança de jornada e setor, bem como à indenização por danos morais.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

Contrarrazões apresentadas pelo
MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS
no Id n. 18552344, defendendo a manutenção integral da sentença. Argumenta que a legislação municipal autoriza o deslocamento de ofício por interesse público e que a supressão dos adicionais foi legítima, dada a cessação da exposição a agentes insalubres e do labor noturno. Reitera a inexistência de prova de abuso ou lesão à honra que justifique indenização.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
NARCISO PEREIRA NETO
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da Vara Única de Mantenópolis/ES , que, nos autos da ação ordinária ajuizada pelo ora Apelante em face do
MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS
, julgou improcedente o pleito autoral.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de ação ordinária ajuizada por Narciso Pereira Neto, servidor público concursado do Município de Mantenópolis, ocupante do cargo de motorista desde 04/04/1983. O autor pleiteia a declaração de nulidade do ato administrativo de remoção de setor, sua reintegração à Secretaria Municipal de Saúde, além de indenização por danos materiais e morais.

Em sua inicial, a parte autora narra, em síntese, que sempre exerceu suas funções na Secretaria Municipal de Saúde, mas, em 27 de janeiro de 2017, foi notificado para passar à disposição da Secretaria Municipal de Agricultura. Posteriormente, em 12 de maio de 2017, foi novamente removido, desta vez para o Conselho Tutelar. Alega que tais transferências ocorreram de forma arbitrária, sem justificativa formal ou procedimento administrativo prévio, o que lhe causou sérios prejuízos financeiros em razão da supressão de adicionais de insalubridade, noturno e diárias.

Em sua inicial, a parte autora narra, em síntese, que sempre exerceu suas funções na Secretaria Municipal de Saúde, mas, em 27 de janeiro de 2017, foi notificado para passar à disposição da Secretaria Municipal de Agricultura. Posteriormente, em 12 de maio de 2017, foi novamente removido, desta vez para o Conselho Tutelar. Alega que tais transferências ocorreram de forma arbitrária, sem justificativa formal ou procedimento administrativo prévio, o que lhe causou sérios prejuízos financeiros em razão da supressão de adicionais de insalubridade, noturno e diárias.

O magistrado de primeiro grau, ao proferir a sentença (Num. 18552340), rejeitou a preliminar de perda de objeto decorrente da aposentadoria do autor e, no mérito, julgou a demanda totalmente improcedente. Fundamentou que a remoção é ato discricionário da Administração, pautado no interesse público e previsto no Estatuto dos Servidores (Lei nº 792/99). Ressaltou que o autor não comprovou o alegado desvio de finalidade ou perseguição política, tendo inclusive dispensado a produção de prova oral em audiência. Quanto às verbas, reconheceu sua natureza propter laborem, cuja supressão foi consequência legal da mudança das condições de trabalho. Por fim, afastou o dano moral por inexistência de ato ilícito.

Em suas razões recursais (Num. 18552341), a parte Apelante alega, em suma, que: (i) O ato administrativo de remoção não se insere na esfera da discricionariedade pura, devendo obrigatoriamente ser motivado sob pena de nulidade; (ii) A remoção de ofício exige procedimento administrativo que respeite os princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade, o que não ocorreu no caso concreto; (iii) A transferência teve cunho de perseguição política e causou prejuízos financeiros severos, além de abalo emocional e psicológico ao servidor; (iv) O servidor possui direito à compensação financeira pelas perdas decorrentes da mudança de jornada e setor, bem como à indenização por danos morais.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

Contrarrazões apresentadas pelo
MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS
no Id n. 18552344, defendendo a manutenção integral da sentença. Argumenta que a legislação municipal autoriza o deslocamento de ofício por interesse público e que a supressão dos adicionais foi legítima, dada a cessação da exposição a agentes insalubres e do labor noturno. Reitera a inexistência de prova de abuso ou lesão à honra que justifique indenização.

Pois bem.

A controvérsia trazida a essa instância cinge-se à legalidade do ato administrativo de remoção "de ofício" do servidor e à existência de danos indenizáveis decorrentes desta conduta.

Tratando da necessidade de motivação dos atos administrativos, a Lei nº 9.784/99 estabelece em seu artigo 50 que os atos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e fundamentos jurídicos, especialmente quando neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses (inciso I), ou imponham encargos (inciso II). No caso em exame, a remoção de ofício do servidor pela Administração Pública necessita de motivação idônea, o que permite inclusive ao Poder Judiciário analisar a existência ou não de finalidade pública.

A carência de motivação, ou a falta de observância de fundamentação objetiva, extrapola os limites da atuação discricionária do administrador público.

Ao limitar a rotina funcional o servidor em questão, a Administração tem a obrigação de justificar a prática do ato, expondo de modo claro e objetivo os motivos que o ensejaram, viabilizando o controle da legalidade. Embora o servidor público não detenha a garantia da inamovibilidade, o ato administrativo de sua remoção deve ser devidamente fundamentado, sob pena de ser considerado ilegal.

Nesse sentido, colaciono precedentes de Tribunais pátrios:

"DIREITO ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. [...] A remoção do servidor foi ilegal por falta de motivação, ausência de portaria do prefeito, inexistência de interesse público e realização em período eleitoral vedado. [...] A remoção de servidor público sem motivação adequada, fora do procedimento legal e em período eleitoral vedado é ilegal e passível de anulação judicial." (TJ-SP - Remessa Necessária Cível: 10061483920248260270 Itapeva, Relator.: Paulo Barcellos Gatti, j. 30/09/2025).

"APELAÇÕES CÍVEIS. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE DO ATO. [...] padecendo de nulidade quando não explicitadas as razões e a finalidade a ser atendida in concreto. [...] pela constatação de vício de motivação no ato de remoção, era realmente de rigor a intervenção do Poder Judiciário, para declará-lo nulo, restabelecendo a lotação anterior do servidor público." (TJ-CE - Apelação Cível: 0000458-14.2009.8.06.0178 Uruburetama, Relator.: MARIA IRACEMA MARTINS DO VALE, j. 01/04/2024).

"APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL. ALTERAÇÃO DE LOTAÇÃO PARA UNIDADE ESCOLAR DIVERSA. ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. NULIDADE DO ATO." (TJ-BA - Apelação: 80004444820178050142, Relator.: CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES, j. 06/12/2022).

No caso concreto, o Município limitou-se a alegar "necessidade de serviço" genérica, sem apresentar o ato administrativo formalmente motivado que detalhasse a carência de pessoal nas secretarias de destino ou a conveniência técnica da transferência de um motorista específico lotado na Saúde há mais de 30 anos. Tal omissão fere os princípios da impessoalidade e da motivação, ensejando a anulação do ato.

Por outro lado, quanto aos danos materiais, coaduno com o entendimento sedimentado pelo juízo de origem.

Os adicionais de insalubridade e noturno possuem natureza propter laborem, sendo pagos apenas em razão das condições especiais e transitórias em que o trabalho é prestado.

O artigo 70, § 2º, do Estatuto dos Servidores Municipais é claro ao dispor que o direito a tais adicionais cessa com a eliminação das condições ou riscos que lhes deram causa.

Uma vez que o autor foi deslocado para setores sem exposição a agentes insalubres e deixou de laborar em período noturno, a supressão das verbas foi mera consequência jurídica, inexistindo direito adquirido à sua manutenção.

No que tange ao dano moral, para sua configuração é necessário que o ato ilícito atinja injustamente a esfera interior do ofendido, comprovando-se dor, humilhação ou angústia profunda. No caso em tela, embora o ato administrativo tenha sido considerado nulo por vício de forma (motivação), não houve comprovação robusta de abalo psíquico ou ofensa à dignidade que extrapole os transtornos inerentes ao litígio funcional, razão pela qual mantenho a improcedência deste pleito.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
NARCISO PEREIRA NETO
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida apenas no capítulo referente à legalidade da remoção, declarando a nulidade dos atos administrativos que determinaram o deslocamento do servidor da Secretaria Municipal de Saúde para a Secretaria Municipal de Agricultura e para o Conselho Tutelar. No entanto, mantenho a improcedência dos pedidos de condenação ao pagamento de danos materiais (adicionais suprimidos) e danos morais.

Em razão da sucumbência recíproca, as custas processuais deverão ser rateadas na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte.

No que tange aos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (Art. 85, § 2º, CPC), condeno o Município de Mantenópolis ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) desse montante em favor do patrono do autor. Em contrapartida, condeno a parte autora ao pagamento dos remanescentes 50% (cinquenta por cento) da referida verba honorária em favor do patrono do Município, vedada a compensação nos termos do Art. 85, § 14, do CPC.

Todavia, considerando o deferimento da gratuidade de justiça em favor da parte recorrente, mantenho suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais a seu cargo (custas e honorários), nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar